Tribunal: TJDFT
Processo: 0729528-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729528-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA BIANKA DE OLIVEIRA MARTINS, NIVIS MARTINS DE MELO AGRAVADO: ANA CELIA VIEIRA SALES, VASTUALDO RODRIGUES SALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEBORA BIANKA DE OLIVEIRA MARTINS e OUTROS em face de ANA CELIA VIEIRA SALES e VASTUALDO RODRIGUES SALES, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0712526-33.2021.8.07.0007, indeferiu a penhora de verba salarial. O recurso foi incluído em pauta de julgamento no dia 16 de Outubro de 2025 (Quinta-feira) a partir das 13h30, tem início a 34a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (16/10/2025 a 24/10/2025), conforme certidão ID 76690752. O advogado dos Agravantes requer a retirada de pauta para inclusão em sessão presencial com a finalidade de realizar sustentação oral. No entanto, o pedido se revela intempestivo. Nos termos do art. 124-A, inciso II, do RITJDFT, o prazo regimental para oposição ao julgamento virtual é de até 48 horas antes do início da sessão. No caso, o advogado realizou o pedido em 15/10/2025, às 10h25 e a sessão teve início em 16/10/2025 às 13h30. Portanto, INDEFIRO o pedido de retirada da pauta da sessão virtual. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025 15:10:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador